Tribunal: TJSP
Processo: 1005451-25.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prestação de serviços. Água e esgoto. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. revisional e indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Faturamentos exorbitantes fora do perfil do usuário. Obras de canalização na região. Conserto de encanamento. Cobranças reconhecidas como indevidas. Dano moral configurado. Submissão do consumidor a fatos que extrapolam mero

Ementa:
Prestação de serviços. Água e esgoto. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. revisional e indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Faturamentos exorbitantes fora do perfil do usuário. Obras de canalização na região. Conserto de encanamento. Cobranças reconhecidas como indevidas. Dano moral configurado. Submissão do consumidor a fatos que extrapolam mero aborrecimento, com abalo e privação do em estar. Valor indenizatório em R$ 3.000,00, diante das circunstâncias do caso e critérios orientadores. Recurso parcialmente provido.
Houve cobranças indevidas e excessivas e necessidade de realização de conserto de encanamento após obra de canalização na região. Portanto, a falha técnica da concessionária de serviço público, que não soube solucionar problema simples, causou necessidade de ajuizar a presente ação, sendo evidente que gerou abalo e transtornos que ultrapassam limites de mero incômodo ou aborrecimento, fazendo jus à indenização por danos morais.
A quantificação dos danos morais deve observar o princípio da lógica do razoável, proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. No caso, a fixação é feita em R$ 3.000,00, diante das circunstâncias do caso e de critérios orientadores.